Tribunal: TCU
Processo: 012.897/2011-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2998/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do RITCU c/c o art. 17, § 3o, da Resolução TCU 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento da deliberação contida no Acórdão 88/2015-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.897/2011-6 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 026.092/2015-8 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobras; Itaipu Binacional; Ministério das Minas e Energia; Ministério das Relações Exteriores 1.3. Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstatais) 1.7. Representação legal: Bruno Klapper Lopes (OAB/RJ 142.234), Rafael Gusmão Rodrigues de Andrade (OAB/RJ 112.044), André de Avellar Torres (OAB/RJ 130.947) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. restituir os presentes autos à SecexEstatais, para posterior apensamento ao TC Processo 036.637/2016-5 .